Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-10.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO DA VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO DO VALOR NOMINAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA EMBARQUE NO NAVIO. RESSARCIMENTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar o valor de R$ 600,34 (seiscentos reais e trinta e quatro centavos) e R$ 13.835,72 (treze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais. Em suas razões, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo e defende a impossibilidade de restituição de valores gastos em passagens, uma vez que os autores tiveram liberdade de escolha. Sustenta a possibilidade de alteração pela empresa. Aduz quanto a inocorrência de danos materiais. Pleiteia a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 64689528. Contrarrazões apresentadas de ID 64689533.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo quando comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), havendo aplicação subsidiária do Código Civil, uma vez que a questão se refere ao inadimplemento contratual.
5. Em síntese, narram os autores que em 09/03/2023, contrataram os serviços da empresa ré para realização de viagem de cruzeiro com duração de onze dias, na classe Yacht Club, com partida no dia 25/08/2024 da cidade de Nova Iorque, pelo valor de R$ 19.831,60. Em 31/08/2023, a empresa ré comunicou sobre alterações unilaterais no roteiro da viagem e na data de saída do cruzeiro, adiada para o dia 15/09/2024. Apesar das modificações feitas unilateralmente, os autores concordaram e adquiriram passagens aéreas, em 12/11/2023. Consignaram que foram surpreendidos com novo comunicado da empresa ré, em 05/01/2024, acerca do cancelamento do cruzeiro, e alegam que a ré somente disponibilizou o reembolso do valor despendido, sem acréscimo de juros ou correção monetária, e sem possibilitar a reserva de novo cruzeiro com pagamento de diferença de tarifa, contrariando o disposto contratualmente.
6. Cumpre-se observar que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...” .
7. É certo que o princípio da boa-fé objetiva, positivado no Código de Defesa do Consumidor nos arts. 4o, inciso III e 51, inciso IV, consiste em uma regra de conduta, observados ideais de honestidade e de lealdade, isto é, as partes contratantes devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança, os interesses e as expectativas do outro. Decorrente deste princípio, tem-se o Princípio da Confiança, previsto em vários dispositivos do CDC (arts. 8o, 10o, 31, entre outros), o qual prestigia a legítima expectativa do consumidor na realização do negócio, e consiste na credibilidade depositada pelo consumidor no produto ou contrato, a fim de que sejam alcançados os fins esperados. Havendo a inobservância destes princípios, remanesce o dever de indenizar.
8. Ademais, dispõe o Art. 403 do Código Civil que: Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Sob esse prisma, são devidos os danos materiais decorrentes da compra das passagens aéreas, uma vez que estas foram adquiridas exclusivamente para a realização da viagem de cruzeiro, que foi cancelada, de forma unilateral e sem justificativa, pela empresa ré. Portanto, o prejuízo relacionado à compra das passagens para Nova Iorque configura um efeito direto e imediato do inadimplemento contratual, sendo cabível a indenização no valor de R$ 13.835,72 (treze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos).
9. Também é devido o valor correspondente aos juros e correção monetária sobre o valor pago pelos consumidores (R$ 600,34), sob pena de enriquecimento sem causa da fornecedora e de afetar, de forma negativa, o poder de compra dos consumidores.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95